Tribunal: TJMT
Processo: 1056104-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056104-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIZABETE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 008.849.881-63 (RECORRIDO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TITULARIDADE UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. RELATÓRIOS DE CONSUMO QUE INDICAM UC DESLIGADA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A reclamada não logrou êxito em comprovar a origem dos débitos negativados no nome da reclamante, considerando que o relatório de consumo indica que a unidade consumidora está desligada e sem fatura desde 12/2015.

2.
Ademais, já foram julgadas 03 (três) demandas nas quais a recorrida informa não ser a titular da mesma UC e nenhuma providência foi tomada pela concessionária com o intuito de comprovar quem efetivamente utiliza o serviço, seja através de uma vistoria no endereço ou de atualização cadastral, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC. Logo, não há como reconhecer a licitude das cobranças.

3.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A

em face de sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para declarar a inexistência dos débitos discutidos e condenar a reclamada a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024